Tribunal: TJMT
Processo: 1024111-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024111-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (EMBARGANTE), MOISES PRADO DOS SANTOS - CPF: 604.602.109-04 (EMBARGANTE), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (EMBARGANTE), RIO VERDE INDUSTRIA DE GORDURAS E PROTEINAS LTDA - CNPJ: 28.744.298/0001-63 (EMBARGADO), DENISE GARCIA DA SILVA - CPF: 931.404.280-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão denegatória do pedido de gratuidade da justiça, formulado em execução de título extrajudicial com valor elevado, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira. A parte embargante alegou omissão quanto à análise do princípio do acesso à justiça e contradição quanto à paralisação das atividades econômicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes omissão ou contradição no acórdão embargado, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso busca rediscutir o mérito da decisão proferida, o que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A contradição que enseja embargos é aquela verificada internamente na decisão judicial, e não em relação a provas ou argumentos das partes, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp no 928.075/PE).

O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações relativas ao acesso à justiça e à alegada hipossuficiência, afastando a presunção relativa por meio da análise concreta dos documentos apresentados.

A paralisação das atividades empresariais não foi considerada suficiente para demonstrar miserabilidade jurídica, diante da existência de patrimônio, movimentação financeira anterior e possibilidade de parcelamento das custas.

O prequestionamento dos dispositivos legais foi suprido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura contradição ou omissão a justificar embargos de declaração quando a decisão enfrenta adequadamente os fundamentos legais e fáticos da controvérsia, ainda que de forma contrária à pretensão da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”

R E L A T Ó R I O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão denegatória do pedido de gratuidade da justiça, formulado em execução de título extrajudicial com valor elevado, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira. A parte embargante alegou omissão quanto à análise do princípio do acesso à justiça e contradição quanto à paralisação das atividades econômicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes omissão ou contradição no acórdão embargado, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso busca rediscutir o mérito da decisão proferida, o que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A contradição que enseja embargos é aquela verificada internamente na decisão judicial, e não em relação a provas ou argumentos das partes, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp no 928.075/PE).

O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações relativas ao acesso à justiça e à alegada hipossuficiência, afastando a presunção relativa por meio da análise concreta dos documentos apresentados.

A paralisação das atividades empresariais não foi considerada suficiente para demonstrar miserabilidade jurídica, diante da existência de patrimônio, movimentação financeira anterior e possibilidade de parcelamento das custas.

O prequestionamento dos dispositivos legais foi suprido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura contradição ou omissão a justificar embargos de declaração quando a decisão enfrenta adequadamente os fundamentos legais e fáticos da controvérsia, ainda que de forma contrária à pretensão da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. Após detida análise dos autos, concluo que não assiste razão aos agravantes.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o, caput e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.” (REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

No caso concreto, a concessão da gratuidade da justiça exige prova inequívoca da alegada hipossuficiência, o que não se verifica. Os documentos colacionados não demonstram incapacidade financeira, sobretudo porque a mera existência de dívidas não equivale à miserabilidade jurídica apta a justificar o benefício.

Além disso, a presente execução de título extrajudicial tem por objeto a cobrança de R$ 3.030.036,64 (três milhões, trinta mil, trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), decorrente de contrato de compra e venda de resíduos bovinos, cujo valor atualizado alcança R$ 5.043.379,51 (cinco milhões, quarenta e três mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos). Tal realidade revela condição financeira manifestamente incompatível com a hipossuficiência alegada, constituindo forte indício externo de capacidade econômica, razão pela qual se mostra correta a decisão que indeferiu a gratuidade.

Acrescente-se que o magistrado de origem, ao prestar as informações, consignou:

“
Por meio da decisão supramencionada, foi determinada a comprovação da hipossuficiência econômica alegada. Em atendimento à solicitação, diversos documentos foram juntados pela parte autora.

Posteriormente, pela decisão de id. 198358093, o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça foi indeferido, nos seguintes termos:

(...) Analisando o presente caso, tem-se que os autores não aparentam ser pessoas pobres, na acepção jurídica do termo. Isso porque possuem movimentação financeira e patrimônio incompatível com a pobreza sustentada, o que não condiz com a hipossuficiência sustentada.

É certo que as pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da gratuidade da justiça. Porém, as que têm linha de crédito para negociar no mercado financeiro os valores discutidos nestes autos e possuem movimentação bancária dos valores apresentados nos extratos juntados certamente não são pobres e não passarão necessidade, tampouco terão que cessar suas atividades, se tiverem que promover o pagamento das custas.

Ademais, o fato da parte embargante ter diversas dívidas não tem o condão de comprovar eventual pobreza e não pode ser utilizado como escudo para albergar a concessão indevida da assistência judiciária gratuita a quem não for comprovadamente hipossuficiente.

Até mesmo porque a empresa autora, ao que tudo indica, apesar do alegado endividamento, continua em plena atividade, a sugerir que dos frutos dela ainda se aufere renda, não se justificando neste caso a concessão da assistência judiciária gratuita.

(...)

O indeferimento do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita é, portanto, medida que se impõe.

Ante o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
indefiro
o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. (...)

Na mesma decisão, foi autorizado o parcelamento do pagamento das custas.”
(id. 302173896).

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Além disso, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Por derradeiro, quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final, tal pretensão não encontra amparo legal, pois a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso prevê o recolhimento no ato da distribuição, sendo vedado o diferimento para o encerramento da demanda”
(id. 311555364 – negritei).

À visto disso, não há omissão no v. acórdão. A mera paralisação das atividades empresariais, embora registrada no relatório, foi considerada insuficiente para caracterizar hipossuficiência, diante da existência de patrimônio, da movimentação financeira anterior e da possibilidade de parcelamento das custas, elementos que evidenciam capacidade econômica residual.

Quanto à alegada omissão relativa ao princípio do acesso à justiça, também não assiste razão aos embargantes. Ainda que não haja menção expressa aos dispositivos constitucionais invocados, o tema foi devidamente enfrentado, ao se afirmar que o benefício da assistência judiciária não pode ser concedido com base apenas em declaração unilateral de pobreza, sendo necessária a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo da subsistência, o que não se comprovou no caso.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025